Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706137-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTELINO DIAS DO NASCIMENTO AGRAVADO: MARIA JOSE DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por OTELINO DIAS DO NASCIMENTO contra as decisões interlocutórias exaradas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (IDs 84070437 e 82803507) que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por MARIA JOSE DE SOUSA, constatou que a penhora sobre os vencimentos do executado estava sendo efetivada no percentual ordenado, mas sobre os valores brutos auferidos pelo executado, em vez de incidir sobre os valores líquidos, determinando a devida correção perante o respectivo órgão pagador. Alega o agravante, em síntese, que o equívoco no cumprimento da constrição patrimonial deferida judicialmente em seu desfavor está lhe causando transtornos, prejuízos e óbices de verve financeira, que ferem sobremaneira sua dignidade bem como de sua família. Frisa que “(...) sobre a última petição protocolizada id 83949325 protocolizada pelo agravante no primeiro grau, o juiz a quo apenas se ateve a determinar o reenvio do oficio com a determinação para que o desconto se faça sobre o liquido em regime de urgência, porém sem manifestar-se nada no sentido da reiteração ou pedido de suspensão até o limite do desconto realizado a maior.” (ID 23658478) Destaca também que “No caso em questão a decisão judicial só embasava um desconto que tinha como base de cálculo os rendimentos líquidos, assim qualquer valor que ultrapasse o determinado, avilta ao patrimônio do agravante, causando-lhe dano de forma material, pois fica desfalcado ao arcar com uma parcela indevida onerosa naquele momento, causando grave lesão econômica.” (ID 23658478) Ressalta que “(...) que a situação é ilegal, uma vez que o agravante está a 03 (três) meses obtendo desconto sobre seus rendimentos brutos ao invés dos rendimentos líquidos conforme restou determinado em decisões pretéritas (id. 82251286 e 70559950), o que vem ocasionado desfalque no patrimônio do agravante, causando-lhe grave lesão econômica, bem como danos materiais e morais (ferimento a sua dignidade).” (ID 23658478) Busca, em sede de tutela de urgência, “a concessão ‘inaudita litis inaudita altera parte’ a medida liminar requerida de suspender os descontos na folha de pagamento do agravante até o limite do valor descontado a maior ou ainda que se determine a devolução do valor descontado a maior restituindo por meio mais viável, quer por alvará ou envio de oficio a conta do agravante”, o que pretende ver confirmado por ocasião do julgamento do mérito do recurso à baila. (ID 23658478) É o relatório do necessário. Decido. De início, considerando que o recurso é cabível à luz de precedente emanado do sodalício Superior (vide REsp 1112599/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012) e à exegese do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), comprovado o recolhimento do devido preparo recursal (IDs 23658480 e 23658481), afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No caso à baila, a parte recorrente, conquanto requeste a concessão de efeito suspensivo ativo, pela análise com base no conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se que o agravante pretende verdadeira antecipação da tutela recursal, espécie que será tratada a tutela de urgência vindicada nestes autos doravante nesta ocasião. Nesse descortino, tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota, no caso vertente, a probabilidade do direito defendido pelo agravante capaz de justificar a antecipação da tutela por ele almejada. Isso porque as circunstâncias fáticas coligidas aos autos demonstram que o Juízo a quo analisou detidamente o caso, reconhecendo em ambas as decisões recorridas o equívoco no cumprimento da ordem pretérita (ID 70559950 dos autos de origem), e, nas respectivas oportunidades, determinou-se a devida correção. A propósito, calha transcrever a cadeia de decisões preferidas pelo Juízo de primeiro grau relevantes para o deslinde desta controvérsia: ID 70559950 – 24/08/2020: “Considerando que foi negado efeito suspensivo ao agravo interposto, conforme decisão de Id. 69190793, oficie-se o empregador (Id. 53151489), determinando que o Órgão proceda ao bloqueio mensal de 20% (vinte por cento) sobre os proventos do executado, até que seja alcançado o pagamento total da dívida (R$ 150.991,46), conforme requerido na petição de Id. 70176885.” ID 82803507 – 04/02/2021: “Inicialmente o órgão pagador do executado estava promovendo os descontos sobre os seus rendimentos brutos, o que significa um valor de desconto maior. Após a informação do ocorrido e das dificuldades daí advindas ao executado, foi expedido ofício determinando que o desconto se desse sobre os rendimentos líquidos. Portanto, a situação do réu já está sanada, não havendo que se falar em devolução de qualquer diferença, pois o valor descontado por apenas dois meses a maior será abatido do montante total. Assim, indefiro tal pedido. Aguarde-se a realização dos descontos e conforme forem sendo informados os depósitos na conta judicial, expeça-se ofício de transferência em favor do autor.” ID 84070437 – 22/02/2021: “Reitere-se com urgência o ofício de ID 82329849, determinando que os descontos sejam realizados sobre os rendimentos LíQUIDOS e não brutos do executado. Em razão das dificuldades informadas para o levantamento do alvará de ID 82059705, expeça-se ofício para transferência dos valores nele constantes em favor da conta indicada no ID 83574604.” Vê-se, portanto, que o erro no cumprimento da decisão de ID 70559950 dos autos originários já fora devidamente sanado. Quanto ao pedido de devolução do valor constrito a maior, comungo do mesmo entendimento apreendido pelo Juízo a quo na decisão de ID 82803507, que reputa descabida a devolução de qualquer diferença, pois o valor descontado a maior será abatido do montante total. Acrescento, neste ensejo, que a dívida exequenda orbita em torno de valores superiores a cem mil reais (a saber: R$ 150.991,46 em 24/08/2020). Em contrapartida, os descontos equivocados foram reportados e corrigidos logo no início do cumprimento da ordem judicial correlacionada, não restando demonstrado e comprovado, de forma robusta e insofismável, o nefasto impacto econômico-financeiro no orçamento doméstico (CPC, art. 373, I), conforme asseverado pelo recorrente. No particular, conquanto tenha ocorrido o erro acima mencionado, pelo cotejo dos elementos de convicção trazidos à colação, observa-se que o feito executivo já se arrasta por alguns anos, tendo outras medidas executórias aplicada no caso vertente se mostrado infrutíferas, despontando com necessária a constrição judicial direta na folha de pagamento do executado, de modo a viabilizar, ainda que parceladamente, a quitação do débito dele cobrado. Nessas circunstâncias, não aparenta merecer qualquer reparo a decisão guerreada que indeferiu a devolução dos valores penhorados a maior, eis que o somatório destes se mostra diminuto em relação à dívida exequenda. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL requerida pelo agravante. Comunique-se ao Juízo da causa, para o normal prosseguimento do feito. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator